Tribunal: TJDFT
Processo: 0737319-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISSOLUÇÃO PARCIAL. VALIDADE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Na liquidação de sociedade em conta de participação, devem ser observadas as normas relativas à prestação de contas (CC, art. 996).
3. Apesar da forma prevista na lei, é válida a dissolução parcial da sociedade em conta de participação em comum acordo entre o sócio ostensivo e o sócio participante, sendo desnecessária a chancela do Poder Judiciário.
4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor recusar-se a cumprir as obrigações assumidas, espontânea e voluntariamente, na assinatura de distrato de sociedade em conta de participação.
5. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral. “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo. A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762.)
6. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, art. 421).
7. Recurso conhecido e provido.